Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-16.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-16.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NEYLA FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LISIA CUNHA DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FALECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA-CORRENTE INATIVA. VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por cônjuge sobrevivente para declarar a inexistência de débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome do falecido, cuja conta bancária foi mantida ativa, com cobrança de tarifas, mesmo após a comunicação formal do óbito à instituição em 2018.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, preliminarmente, a legitimidade ativa do cônjuge sobrevivente para pleitear reparação por danos morais decorrentes de negativação do nome do falecido. No mérito, examina-se a regularidade da cobrança de tarifas bancárias após o falecimento do correntista e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, à luz da responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhida. O art. 12, parágrafo único, e o art. 943 do Código Civil conferem legitimidade ao cônjuge sobrevivente para postular reparação por violação aos direitos da personalidade do falecido, sobretudo quando há repercussão direta em sua esfera moral.
4. O banco foi informado do falecimento do titular da conta em novembro de 2018, mas persistiu na cobrança de tarifas mensais, mesmo diante da inatividade da conta, o que resultou na inscrição do nome do falecido nos cadastros de inadimplentes.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança e da negativação, o que não ocorreu.
6. A cobrança de tarifas sem movimentação e sem prestação de serviço caracteriza enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
7. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral presumido, conforme entendimento pacificado no STJ.
8. Mantido o valor da indenização fixado na sentença, considerado adequado à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso.
9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cônjuge sobrevivente tem legitimidade para pleitear indenização por negativação indevida do nome do falecido. 2. A cobrança de tarifas bancárias após o falecimento do titular, comunicada ao banco, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 3. A inscrição indevida de pessoa falecida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)